Tribunal: STJ
Processo: 7001824-69.2017.8.22.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890247 - RO
(2025/0101230-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOSÉ CARLOS LAUX
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS LAUX - RO000566
EMBARGADO
: DIVINO GERMANO FILHO
EMBARGADO
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
BATISTA
DE
ENSINO
E
MISERICORDIA
EMBARGADO
: ROZIMERI PEREIRA GERMANO
ADVOGADO
: ELIEL MOREIRA DE MATOS - RO005725
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 963ec523-b625-44fb-966f-4a5886832851

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890247 - RO (2025
/0101230-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOSÉ CARLOS LAUX
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS LAUX - RO000566
EMBARGADO
: DIVINO GERMANO FILHO
EMBARGADO
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
BATISTA
DE
ENSINO
E
MISERICORDIA
EMBARGADO
: ROZIMERI PEREIRA GERMANO
ADVOGADO
: ELIEL MOREIRA DE MATOS - RO005725
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por

JOSÉ CARLOS LAUX
contra acórdão proferido pela col. Quarta Turma do STJ (e-STJ, fls. 1.345-1.350), nos termos da
seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
"
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados."

Documento eletrônico VDA53763661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:26:33
Código de Controle do Documento: a6272c13-2ed0-480b-82e0-3d4f591b2c6b

Em suas razões recursais, a parte embargante alega omissão e contradição do acórdão
embargado, consistente na desconsideração da alegação de ilegitimidade ativa, matéria de ordem
pública, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 1.358-1.359): "Omissão e contradição contida no
fundamento genérico para rejeição dos embargos de declaração centra-se no fato de não ser
verdadeiro; visto que não existe nos autos em nenhum grau de jurisdição a até a presente data;
qualquer decisão especifica proferida ou seja julgamento da matéria de ordem pública
reiteradamente postulada e pre questionada a qual e objeto da preliminar do Recurso Especial
quanto a ilegitimidade ativa dos autores Alaésio e Esposa e Fasbem" (sic).
Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou impugnação, conforme
certidões de fls. 1.368-1.370 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, rejeitou os
embargos de declaração anteriormente opostos, mantendo a decisão agravada que negou
provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 1.347-1.348):
O recurso não prospera.
"
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a
existência de nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés,
art. 1.022
CPC/2015;
todas as questões foram analisadas e decididas, ainda que contrariamente à
pretensão da parte embargante, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento dos
declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos da
seguinte fundamentação (e-STJ, fl. 1.320):
'A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada
a decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os
seguintes fundamentos:
descabimento da espécie recursal baseada em
a)
violação de dispositivos constitucionais;
por
b)Súmula 284/STF,
deficiência da alegação de negativa de prestação jurisdicional; e c)
ausência de cotejo analítico para a demonstração do dissídio
jurisprudencial.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não
rebateu nenhum dos fundamentos que ensejaram a negativa de
seguimento ao recurso especial, deixando de impugnar específica e
consistentemente todos eles, notadamente o descabimento da espécie
recursal e a ausência de cotejo analítico, os quais não foram sequer
mencionados nas razões recursais.
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial,
é necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os
fundamentos do
agravado, de modo a demonstrar expressamente
decisum
o desacerto do julgado.
Documento eletrônico VDA53763661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:26:33
Código de Controle do Documento: a6272c13-2ed0-480b-82e0-3d4f591b2c6b

Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos
processuais, impõe ao recorrente, como requisito para a própria
admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a razão pela qual a
decisão recorrida não deve ser mantida, demonstrando o seu desacerto,
seja do ponto de vista procedimental (
), seja do ponto
error in procedendo
de vista do próprio julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no art. 932,
III, do Código de Processo Civil de 2015,
:'
verbis
Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em apontar a impossibilidade de
conhecimento do agravo em recurso especial, pela ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, motivo pelo qual era inviável o exame do mérito recursal.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da
inadmissibilidade dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas
hipóteses legais de seu cabimento, notadamente nas hipóteses de mero
descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por não se
configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão
sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento
das partes, bem como corrigir erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro e específico em apontar que não era devido o exame
, o que inclui a tese sobre ilegitimidade passiva,
do mérito recursal
ante a impossibilidade de
, pela ausência de impugnação específica dos
conhecimento do agravo em recurso especial
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
ART. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53763661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:26:33
Código de Controle do Documento: a6272c13-2ed0-480b-82e0-3d4f591b2c6b

CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
ANÁLISE DE OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. "É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo
regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da
ocorrência da preclusão consumativa" (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 744.187/DF,
Especial, julgado em
DJe de
.
21/11/2018,
28/11/2018)
2. Nos termos do
I, II e III, do
destinam-se os embargos
art. 1.022,
CPC/2015,
de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou
contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
3. Com efeito, "não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou
princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal" (AgInt nos
Rel. Ministro Gurgel de
EREsp 1.544.786/RS,
Faria, Primeira Seção, DJe de
.
16/6/2020)
"
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.407.679/CE,
MARCO
, julgado em
DJe de
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
29/4/2024,
2/5/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
VIRTUAL. RETIRADA DE PAUTA . SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE
RECORRENTE. DOENÇA . PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA.
PREJUÍZO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir
a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
"
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.603.181/RJ,
, julgado em
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
DJe de
29/4/2024,
2/5/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR PARTE DA
ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO CÓDIGO CIVIL
ART. 191
NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE DIREITO
PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS DE
RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA53763661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:26:33
Código de Controle do Documento: a6272c13-2ed0-480b-82e0-3d4f591b2c6b

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que
decidido já foi.
"
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
Relator Ministro
REsp n. 1.928.910/RS,
SÉRGIO KUKINA,
, julgado em
DJe de
PRIMEIRA SEÇÃO
19/12/2023,
5/2/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO DA COISA
JULGADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, entendeu que a
Corte de origem, amparado no conjunto fático-probatório dos autos, assentou
que os cálculos ficaram adstritos ao que ficou assentado no título executivo. A
revisão do acórdão recorrido para verificar eventual inobservância da coisa
julgada demanda o reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
4. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal,
art. 102
ainda que para fins de prequestionamento.
"
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.921.816/DF,
HUMBERTO
julgado
DJe de
MARTINS, TERCEIRA TURMA,
18/12/2023,
20/12/2023)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Aclaratórios opostos por parte que não figura na autuação deste processo,
não possuindo legitimidade recursal. Precedentes.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão
embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da
oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
"
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt na PET no
Relator Ministro
AREsp n. 1.922.382/PR,
MARCO
, julgado em
DJe de
BUZZI, QUARTA TURMA
11/12/2023,
15/12/2023)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
Documento eletrônico VDA53763661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:26:33
Código de Controle do Documento: a6272c13-2ed0-480b-82e0-3d4f591b2c6b

2. Segundo a jurisprudência do STJ, o erro material passível de ser corrigido de
ofício e retificável a qualquer tempo é aquele derivado de inexatidão
perceptível à primeira vista - primo ictu oculi -, cuja correção não altera o
conteúdo da decisão. Precedentes.
"
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
Relatora Ministra
AREsp n. 1.817.565/SP,
MARIA
, julgado em
DJe de
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA
27/11/2023,
30/11/2023)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO.
MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
,
CPC/2015, art. 1.022)
sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide.
2. A reiteração de argumentos, nos segundos embargos de declaração, já
repelidos no acórdão anteriormente proferido, por meio de fundamentos claros
e coerentes, destoa dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o
processo, a ensejar a imposição da multa prevista no
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
de 2015.
"
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp n. 1.621.423/PR,
RAUL
julgado em
DJe de
ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
10/10/2023,
18/10/2023)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os Embargos de
Declaração são recurso de natureza particular, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de
decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão. Estando o acórdão Embargado
devidamente fundamentado, inclusive em jurisprudência sedimentada desta Corte, são
" (EDcl no
inadmissíveis os embargos que pretendem reabrir a discussão da matéria
Rel. Ministro
, DJe de
.
REsp 1.114.398/PR,
SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO
9/5/2012)
Nesse passo, destaca-se que o ordenamento jurídico pátrio exige das partes uma
conduta pautada na boa-fé e na lealdade processual.
O exercício de um direito de forma leviana e deliberada extrapola seus limites e causa
prejuízos a terceiros, transcendendo a esfera da legalidade e tornando-se um ato ilícito, que deve
ser sumariamente repelido.
De fato, o processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois
essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à
observância das partes.
Nessa medida, advirta-se o embargante que a oposição de incidentes processuais
infundados e procrastinatórios, como este, acarretará a imposição de multas por conduta processual
inadequada, conforme previsto no novo ordenamento processual.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53763661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:26:33
Código de Controle do Documento: a6272c13-2ed0-480b-82e0-3d4f591b2c6b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.890.247 / RO
Número Registro: 2025/0101230-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70018246920178220007
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ CARLOS LAUX
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS LAUX (EM CAUSA PRÓPRIA) - RO000566
AGRAVADO
: FUNDACAO ASSISTENCIAL BATISTA DE ENSINO E MISERICORDIA
AGRAVADO
: DIVINO GERMANO FILHO
AGRAVADO
: ROZIMERI PEREIRA GERMANO
ADVOGADO : ELIEL MOREIRA DE MATOS - RO005725
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ CARLOS LAUX
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS LAUX - RO000566
EMBARGADO : DIVINO GERMANO FILHO
EMBARGADO : FUNDACAO ASSISTENCIAL BATISTA DE ENSINO E MISERICORDIA
EMBARGADO : ROZIMERI PEREIRA GERMANO
Documento eletrônico VDA54011265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:36
Código de Controle do Documento: 8cb61560-1207-450c-9dcd-c2ffcfff926f

ADVOGADO
: ELIEL MOREIRA DE MATOS - RO005725
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:36
Código de Controle do Documento: 8cb61560-1207-450c-9dcd-c2ffcfff926f